Tribunal: TJPA
Processo: 0009339-45.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009339-45.2007.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO CESAR COSTA FERREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009339-45.2007.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: AUGUSTO CESAR COSTA FERREIRA

ADVOGADO:

AUGUSTO CESAR COSTA FERREIRA – OAB/PA 7935 (em causa própria)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: CARLOS ANDRÉ DA FONSECA GOMES – OAB/PA 12.501

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU EM AUDIÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELO RÉU SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO É SUA A ASSINATURA NO TERMO DE AUDIÊNCIA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA PELA SIMPLES AFIRMATIVA DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AUGUSTO CESAR COSTA FERREIRA, objetivando a reforma da sentença (Id. 2846820) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., reconhecendo o autor como credor da quantia de R$ 21.564,02 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dois centavos).

Nas razões recursais (Id. 2846825), o apelante sustentou a nulidade da sentença em razão da ausência de citação. Afirmou que também não compareceu espontaneamente, uma vez que não é sua a assinatura no termo de audiência, situação que foi arguida perante o Juízo de primeiro grau e não analisada. Requereu o provimento do recurso para anular os atos processuais desde a audiência.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça requerida no recurso e que não recebeu impugnação da parte contrária.

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e dispensado o preparo ante o deferimento da gratuidade, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à nulidade dos atos processuais pela inexistência de citação.

O Juízo de primeiro grau, na sentença (Id. 2846820, p. 2), considerou que o réu compareceu espontaneamente à audiência de conciliação em 03/12/2007, suprindo a falta de citação. O réu, porém, arguiu que não é sua a assinatura constante do termo de audiência de Id. 2846813, p. 9-10. Também afirmou, em petição incidental (Id. 2846822), que só teve conhecimento do processo em 13/11/2018, após a prolação da sentença, ao consultar os autos em secretaria.

No entanto, verifico que, no termo de audiência (Id. 2846813, p. 9-10), o apelante foi devidamente qualificado e constam do termo tanto o seu CPF quanto o seu número de inscrição na OAB/PA, não se evidenciando de pronto a possibilidade de um terceiro haver comparecido à audiência se passando pelo réu e falsificado a sua assinatura.

Ressalto que o termo de audiência, que é ato processual, lavrado por servidor público vinculado a este Tribunal, constitui documento com fé pública e, portanto, as informações ali constantes possuem presunção de veracidade e legitimidade, exigindo-se provas efetivas em contrário para embasar a sua desconstituição.

Assim,
não cabe a declaração de nulidade neste grau recursal com base na simples afirmação do apelante no sentido de que não é sua a assinatura, situação cujo esclarecimento exige produção de prova, visto que não se constata a ocorrência de falsificação grosseira da assinatura, havendo similaridades entre a assinatura do termo e aquela constante do contrato bancário (Id. 2846806, p. 10).
Portanto, caberia arguir a falsidade da assinatura por meio de ação de conhecimento própria.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
majorando os ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11º do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em função da gratuidade de justiça aqui deferida (art. 98, § 3º do CPC).

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2024